Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR (3 ANOS E 5 MESES). AMAMENTAÇÃO. COMPROMETIMENTO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz da doutrina da proteção integral, a regulamentação de visitas deve observar o melhor interesse da criança e sua possível fixação ou alteração formal é circunstância excepcional que só pode ocorrer quando diante de elementos concretos de prova no sentido de que tais interesses estejam sendo negligenciados.
2. No caso em exame, tratando-se de infante com 03 anos e 5 meses, a prudência determina a manutenção da r. decisão, sobretudo porque a sua principal fonte de alimentação não é mais o aleitamento materno.
3. Não se tem dúvida de que o convívio com os pais é de suma relevância para o desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social da criança, devendo privilegiar-se o tanto quanto possível o contato dos menores com ambos os núcleos familiares, o que somente deve ser restringindo em casos excepcionais, visando, sempre, o melhor interesse da criança.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.